Tribunal: TJES
Processo: 5020317-23.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020317-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTHUR ALVES BALDO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIVO. MORADIA SEM INTERNET POR CERCA DE SESSENTA DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5020317-23.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: ARTHUR ALVES BALDO e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10345279).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há comprovação da falha na prestação dos serviços;
b)
que o serviço de internet permaneceu ativo, ao contrário do que afirma a parte recorrida;
c)
que a recorrente sempre esteve pronta à atender as requisições do consumidor;
d)
que as operadoras possuem prazo de 10 dias úteis para atender as solicitações dos consumidores;
e)
que não há falha na prestação de serviço e que não foi comprovado o nexo causal;
f)
que inexistem danos morais a serem indenizados ao autor e caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a possibilidade de aplicação de multa pelo suposto descumprimento de liminar e majoração dos danos morais condenados.

Aduzem os autores na inicial que são irmãos e residem no mesmo local e contrataram plano família da vivo, com 120 GB por R$440,00 e que em 21/03/2024 os autores constaram que a internet estava inoperante e comunicaram à ré com emissão do protocolo 20249994480751. Todavia, a instabilidade permaneceu ao longo dos meses de março e abril.

Que mesmo solicitando diversas visitas técnicas, o problema não foi solucionado e ainda a situação gerou diversos problemas no âmbito acadêmico e profissional dos autores.

Pugnam pela restituição do valor indevidamente pago bem como indenização por danos morais.

A ré, em contestação, sustenta que não houve interrupção do serviço de internet e que foi preenchida a ficha técnica no período reclamado.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Ao analisar as provas dos autos, verifico que a versão apresentada pela parte autora está correta quanto à falha na prestação de serviços. A afirmativa defensiva acerca da regularidade dos serviços encontra objeções no spic de ID 47418320, que evidencia a existência de desconexão da internet, bem como nos sucessivos registros de protocolos administrativos (instrumentos que demonstram a insatisfação dos consumidores).

O spic de ID 47418320 corrobora a versão autoral, pois evidencia a existência de grande instabilidade da conexão da internet fixa (com repetido histórico de desconexão e conexão) em 10/03/2024, 14/03 a 15/03/2024, 28/03/2024 e 01/04 a 15/05/2024. A aludida instabilidade é percebida a partir da repetição da data de conectividade (em alguns dias, superou a quantidade de 5 registros), demonstrando a irregularidade da disponibilidade do serviço ao longo do dia.

Além do documento apresentado, a Ré confessou a existência de visita técnica no endereço (o que ventila a existência de falha), junto a isso, os autores anexaram nos autos os protocolos de atendimento, evidenciando o descontentamento com o serviço prestado. Portanto, o conjunto probatório confirma a indisponibilidade do serviço e refuta as alegações defensivas da operadora quanto à regularidade e falta de provas da inoperância do serviço.

Pois bem, o Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como as gravações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na indisponibilidade do serviço de televisão e internet fixa dos autores.

Apesar do longo período de indisponibilidade (sofridos em épocas distintas), a parte autora informou que realizou a primeira solicitação de reparo em 21 de março de 2024, pelo protocolo de nº 20249994480751 (ID 43521424, p. 2) e tendo em vista que a instabilidade perdurava, ao menos até a propositura da demanda, restou evidenciado, também, a inobservância pela Ré do prazo regulamentar previsto no art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL, de cinco dia úteis. Ou seja, além da falha na prestação do serviço regular, vislumbro que houve desídia da Ré em promover o reparo em tempo razoável.

Ademais, merece amparo o pleito autoral quanto ao cancelamento dos débitos lançados pela Ré em razão das cobranças dos serviços, relativos ao período de indisponibilidade (a partir do dia 21/03/2024, pois corresponde a data da primeira solicitação de reparo dos consumidores) até o efetivo cancelamento do contrato (pois não há prova nos autos de que o serviço voltou a funcionar dentro da sua normalidade).

Partindo da referida premissa, observo que os Requerentes pretendem a restituição do importe de R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais). Os consumidores trouxeram as faturas com vencimento em março, abril e maio de 2024. Observo que os Autores deixaram de juntar os comprovantes de pagamento das faturas indicadas, tal fato, entretanto, não é óbice ao reconhecimento do direito, pois a Ré ofertou a quitação da obrigação ao consumidor na fatura de maio de 2024 (consta a informação de que “Não existe (m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa conta”).

Dentre as faturas indicadas, vislumbro que deve ser restituído, em dobro, na forma do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL, nos limites do pedido autoral:

• Fatura com vencimento em 21/03/2024 (referente aos serviços prestados de 06/02/24 A 05/03/24): R$ 0,00 pois a fatura é referente ao período anterior à indisponibilidade noticiada.

• Fatura com vencimento em 21/04/2024 (referente aos serviços prestados de 06/03/24 A 05/04/24): deve ser restituído o valor correspondente a 16 dias de serviços de internet fixa e televisão, correspondendo o importe de R$ 131,73 na modalidade simples e R$ 263,46 na modalidade dobrada.

• Fatura com vencimento em 21/05/2024 (referente aos serviços prestados de 06/04/24 A 05/05/24): deve ser restituído o valor cobrado pela internet fixa e televisão, correspondendo o importe de R$ 247,00 na modalidade simples e R$ 494,00 na modalidade dobrada.

No que diz respeito aos danos morais, compreendo caracterizada situação que ultrapassa o mero aborrecimento. No caso dos autos, os autores são beneficiários dos serviços de televisão e internet e, dada a falha da operadora, ficaram se usufruir todos os serviços do pacote.

Além do lazer proporcionado pelos canais da TV, sem dúvidas, a internet é ferramenta essencial no desenvolvimento das atividades diárias, de estudo e de trabalho, portanto, além de evidenciar o comprometimento das atividades regulares dos Requerentes, a problemática ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial dos Autores, merecendo por isso adequada reparação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica do Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofridos pelos Requerentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

Por fim, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois ausente a declaração de hipossuficiência dos autores.

Como bem informado em sentença, o documento de Id 10345249 informe conexão no período, noto extrema instabilidade na conexão, de modo que em alguns dias (10/05/2024, 11/05/2024 e 12/05/2024) nos horários colacionados aos autos pela parte autora (Id 10345238) não possuem disponibilidade no relatório de acesso acima indicado.

Outrossim, a parte ré sustenta que os números de protocolos juntados aos autos em nada possuem relação com o objeto da demanda. Todavia, deixa de comprovar tal fato quando deixa de juntara os autos o inteiro teor das ligações.

Desse modo, as provas colacionadas aos autos corroboram a tese autoral de instabilidade do serviço prestado pelo qual deve ser mantida a conclusão da sentença.

Quanto ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido adquiriu o serviço de internet e ficou por cerca de dois meses sofrendo com instabilidades, atrapalhando seu trabalhado e vida acadêmica tenho que a recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$2.000,00 para cada autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)